Tribunal: TJDFT
Processo: 0726002-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que jugou extinto “o processo sem julgamento do mérito em relação aos pedidos de rescisão contratual e restituição das parcelas descontadas do contracheque do autor, ante a perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC” e improcedente “o pedido de indenização por danos morais, resolvendo quanto a este ponto o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC” (ID 141104256). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006